Tribunal: STF
Processo: Rcl 39988
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Varginha, nos autos do processo 0000928-45.2013.503.0079.
    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar o que determinado por esta Corte na decisão de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de medida liminar para a suspensão do processo em referência, até o julgamento final do Tema 1.046 por esta Corte.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Uma vez que a pretensão final da reclamante consiste na cassação do ato reclamado, a fim de que a tramitação do processo de origem seja suspensa, julgo, de imediato, o mérito desta reclamação.
    Inicialmente, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Justiça do Trabalho descumpre decisão proferida no julgamento do ARE 1.121.633.
    A ordem de suspensão emanada de Ministro desta Corte, no ARE 1.121.633, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou: 
    “A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
     Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046). 
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema. 
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”
    Por sua vez, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal Superior do Trabalho assim decidiu (eDOC 10, pp. 3-4):
    “Cotejando os fundamentos contidos na decisão recorrida, que abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia, mormente os pontos acima citados pela parte em seu arrazoado recursal (analise dos arestos apresentados com a conclusão de que não denotavam a pretendida divergência jurisprudencial em torno da matéria), é de se concluir que não há negativa de prestação jurisdicional na espécie, pelo que se afiguram incólumes os dispositivos constitucionais invocados no recurso.
    A reclamada sustenta ser indevida a condenação em diferenças salariais, pois entende válida a norma coletiva mediante a qual se estipulou o salário-base como a base de cálculo do adicional de periculosidade do reclamante eletricitário. Indica violação do artigo 5º, inciso II e 7º, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal.
    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de “Base de cálculo do adicional de periculosidade dos empregados do setor de energia elétrica”.
    Tal entendimento foi consagrado no RE-602.162, da relatoria da Min. Ellen Gracie, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao “Tema 245” do ementário ” (g.n.)
    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 
    A questão discutida na decisão reclamada diz respeito à integração ao salário dos valores pagos a título de "salário-base como a base de cálculo do adicional de periculosidade do reclamante eletricitário", tema distinto da hipótese de suspensão.
    Essa distinção foi recentemente anotada no julgamento do ARE 1.166.867, 2ª T, j. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.
    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ademais, a autoridade apontada como reclamada indeferiu a suspensão requerida em razão do trânsito em julgado da sentença de mérito (eDOC 10). 
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente